Tribunal: STF
Processo: AI 709448
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Militar. Remuneração. Conversão. URV. Diferenças remuneratórias. Repercussão geral. Decisão que determina o retorno dos autos à origem. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 561.836/RN, Relator o Ministro Eros Grau, concluiu pela existência da repercussão geral da discussão acerca da possibilidade da aplicação da Lei nº 8.880/94 no cálculo da conversão de vencimentos de servidores públicos pela URV, bem como sobre o cabimento da compensação de eventuais perdas havidas com a referida conversão com os aumentos posteriormente concedidos pelo Estado.



    2. Manutenção da decisão que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.



    3. Agravo regimental não provido.